Tribunal: CARF
Processo: 13804.006317/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006317/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.228 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PAULO JOSE IASZ DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO
TRIBUTO. DEPÓSITO DOS RENDIMENTOS EM CONTA CORRENTE DE
OUTRA TITULARIDADE.
O depósito de rendimentos da pessoa física pela fonte pagadora em conta
corrente que não seja da titularidade do beneficiário não tem o condão, por si
só, de deslocar a sujeição passiva da relação tributária ou a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-60.849 da 17a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 82 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
18/22, relativa a imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2005, em
que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 20.
Cientificado do lançamento por via postal em 23/11/2010 (fl. 39), o interessado
apresentou, por procurador (documento de fl. 15), em 21/12/2010, a impugnação de fls.
2/14, acompanhada dos documentos de fls. 15/38, aduzindo, após breve histórico dos
fatos, as razões sintetizadas a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006317/2010-26
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006317/2010-26

O impugnante é profissional liberal atuante na área do Direito e recebe honorários
advocatícios das causas que patrocina.
Em 01 de agosto de 2005, recebeu a quantia de R$ 26.490,63 através do Ofício
Precatório/RPV, referente a honorários advocatícios advindos de um processo judicial
de seu patrocínio, sendo certo que, quando do levantamento, houve a retenção do
Imposto de Renda pela fonte pagadora (Caixa Econômica Federal), conforme demonstra
a inclusa "Guia de Retenção de IRRF - Justiça Federal-Lei 10.833".
No mês de competência, como de praxe, o impugnante procedeu ao recolhimento do
Carnê Leão relativo aos ganhos auferidos no mês de agosto, R$ 27.556,43, incluídos
neste valor os honorários advocatícios acima mencionados, conforme se depreende da
planilha elaborada pelo Impugnante, para seu próprio controle. Os mesmos valores,
constantes na aludida planilha, encontram-se, igualmente, presentes em seu extrato
bancário.
Ocorre que, por um lapso, ao preencher sua Declaração de Ajuste Anual Exercício
2006, Ano Calendário 2005, o impugnante declarou o valor dos honorários
advocatícios, advindos do Ofício Precatório/RPV, no item "Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas", juntamente com todos os outros valores recebidos no mês de agosto de
2005.
O preenchimento incorreto da declaração não teve o condão de modificar a base de
cálculo do imposto devido nem ensejou omissão de rendimentos, não se justificando o
lançamento ocorrido, sob pena de ocorrer a bitributação.
Em respeito ao princípio da verdade material, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF entendeu, em caso análogo, que havendo comprovação do erro, deve
haver exclusão do lançamento (cita julgado). Ademais, não seria razoável lançar
imposto de renda se o preenchimento incorreto da declaração não alterou a base de
cálculo do imposto e, portanto, não causou prejuízos aos cofres públicos (cita julgado
do Tribunal de Justiça).
A instituição financeira, Caixa Econômica Federal, deixou de enviar o respectivo
"Comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda" conforme lhe
competia, o que contribuiu para o engano cometido pelo impugnante no momento do
preenchimento de sua declaração.
Por fim, protesta o impugnante pela posterior juntada do extrato bancário referente ao
mês de agosto de 2005.
O contribuinte manifestou-se novamente nos autos, por procurador (documento de fl.
46), através da petição às fls. 43/45, acompanhada dos documentos às fls. 46/76,
reiterando alegações formuladas na impugnação e acrescentando as seguintes:
Para sua surpresa, quando chegaram os extratos das contas correntes dos Bancos
Bradesco e Santander (Banespa), nos quais, à época, era correntista, o respectivo valor
não constava como depositado, o que o motivou a solicitar cópias do processo n°
95.0002242-7, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo,
no qual havia levantado os respectivos honorários, descobrindo que foi transferido, via
TED, para o Banco 341, Agência 3765, Conta 22995-4, cuja titularidade pertence a P.
Morais Advogados Associados S/C, pessoa jurídica da qual é sócio.
Com efeito, sequer caberia a obrigação de declarar a quantia levantada no respectivo
alvará.
Inocorrido o acréscimo patrimonial, resta indevida a incidência do imposto de renda
pessoa física.
Apenas para comprovar que não recebeu outros rendimentos senão aqueles
discriminados em sua planilha, acosta os extratos bancários de suas contas correntes
pessoa física.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006317/2010-26

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O impugnante alega, em síntese, que o valor considerado omitido foi por ele informado
na Declaração de Ajuste Anual juntamente com os Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Físicas, erroneamente.
Da análise dos documentos acostados aos autos, não é possível firmar convicção de que,
entre os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte como recebidos de pessoas
físicas, incluem-se os rendimentos recebidos de pessoa jurídica dados como omitidos.
Também os dados contidos nos extratos de conta bancária de pessoa jurídica não
comprovam que esta é que recebeu os rendimentos de que se trata.
Quanto à afirmação de que a fonte pagadora não teria fornecido o informe de
pagamentos, tal fato, ainda que comprovado, não elidiria a responsabilidade do
contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração de IRPF. Embora caiba à
fonte pagadora enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos e imposto
retido, podendo ser penalizada pelo não envio desse comprovante ou por informação
incorreta prestada, ao interessado, como contribuinte direto, cumpre oferecer à
tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de
informação da fonte pagadora, conforme definição de contribuinte e responsável dada
pelo artigo 121 do Código Tributário Nacional – CTN. Portanto, a responsabilidade
pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio
declarante.
Com relação às jurisprudências, administrativa e judicial, citadas, há de se esclarecer
que só se aproveitam em relação aos autos aos quais se referem, não se aproveitando em
qualquer outro processo, ainda que da mesma matéria, por não constituírem normas
gerais, não obrigando a Administração Pública Federal.
Portanto, não comprovado o alegado erro de preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual, devem ser mantidos na base de cálculo do imposto de renda os rendimentos em
questão, bem como o IRRF correspondente.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2016, Recurso Voluntário, fl. 99, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento
b) posteriormente à entrega da impugnação verificou nos extratos bancários que
os rendimentos em questão foram depositados na conta do escritório de advocacia do qual é
sócio, e não em sua conta corrente pessoal.

É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006317/2010-26

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em resumo do já acima relatado, o recorrente alega ter, por equívoco, incluído os
rendimentos recebidos da CEF a título de honorários advocatícios na ficha da DAA destinada a
informação dos rendimentos recebidos de pessoa física, no mês de agosto, ao invés de ter
declarado, como seria o correto, como recebimento de pessoa jurídica. Como a ficha de
recebimentos de PF não identifica as fontes pagadoras, a DRJ manteve a infração de omissão de
rendimentos por entender não ter sido comprovado que os recebimentos em questão estariam de
fato somados na declaração aos rendimentos de pessoa física, conclusão com a qual concordo
pelos mesmos argumentos do relator do acórdão recorrido, cujos mesmos fundamentos aqui
adoto e faço meus.
Em sede de recurso voluntário, entretanto, o interessado incrementa sua linha de
defesa para trazer aos autos extrato bancário indicando que o valor dos honorários haviam sido
depositados na conta corrente do escritório do qual é sócio, e não em sua conta pessoal, alegando
desta feita não ter sido o beneficiário do pagamento, logo não havendo que se falar em omissão
de rendimentos.
Ora, quanto a esse argumento, cabe esclarecer que o depósito de rendimentos da
pessoa física pela fonte pagadora em conta corrente que não seja da titularidade direta do
beneficiário não tem o condão, por si só, de deslocar a sujeição passiva da relação tributária ou a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido.
No caso em comento observa-se que, até o recurso voluntário, o recorrente não
questiona ser o beneficiário dos honorários, alegando inclusive já ter oferecido o valor à
tributação do IR, só que equivocadamente declarando na ficha destinada aos recebimentos de PF.
Além disso, de tudo o mais que se tem nos autos, a sujeição passiva do recorrente
é clara, mormente, como ele mesmo admite, na guia de recolhimento do IRRF (fl. 29), que indica
expressamente seu nome como contribuinte/advogado, e também no próprio Alvará de
Levantamento da Justiça Federal (fl. 61).
Assim sendo, o depósito dos honorários na conta de escritório de advocacia do
qual o contribuinte é sócio gerente constitui aspecto meramente operacional da transferência do
valor, não retirando desse contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda
devido.
Se o recorrente de fato errou a ficha, para que essa pleiteada retificação pudesse
ser procedida de ofício pelo julgador administrativo seria necessário que o erro pudesse ser
identificado de plano, comprovado de forma inequívoca, o que não ocorreu.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006317/2010-26

Como não restou comprovado que os valores dos honorários estariam incluídos na
ficha de recebimentos de PF da DAA do contribuinte, mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 113
DF CARF MF
Original